Tribunal: TJES
Processo: 5006159-35.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006159-35.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOENES MOREIRA PEREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 500
6159
-
35
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE:
J
OENES MOREIRA PEREIRA

AUT. COATORA: JUIZ D
O PLANTÃO DA AUDIÊNCIA
DE
CUSTÓDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTIGOS 155,
CAPUT
, DO CP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1.

A
decisão que decreta a prisão ou mantém o paciente segregado cautelarmente não exige uma fundamentação exaustiva sendo suficiente que, mesmo de forma sucinta, avalie os motivos legais, em especial quando se evidenciado os aspectos concretos referente a ausência de residência no local do distrito da culpa, associada à sua atuação ilícitas em diversas cidades diferentes.

2. Sopesadas as particularidades concretas expostas, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal, bem como verifica-se que a decisão de decretação e manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada.

3.
Assim, a prática do crime em análise, associada à aparente condição de reincidente demonstra o acerto na manutenção da prisão cautelar
do paciente
, pois, em liberdade, voltará a delinquir colocando em risco a vida/patrimônio de pessoas obreira
s.

4. Ordem denegada.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 500
6159
-
35
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE:
J
OENES MOREIRA PEREIRA

AUT. COATORA: JUIZ D
O PLANTÃO DA AUDIÊNCIA
DE
CUSTÓDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado
pela Defensoria Pública Estadual
em favor de
J
OENES MOREIRA PEREIRA
,
visando à concessão de liberdade provisória por suposto ato coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação penal nº 0000352-86.2024.8.08.0011,
na qual foi indiciado por suposta infração ao art. 155,
caput,
do CP
.

Sustenta o impetrante, em síntese,
que
o paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do crime de furto simples, tendo a autoridade policial fixado o valor de R$ 1.000,00 e na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiv
a.

Requer a concessão da liminar para que o paciente aguarde o julgamento do processo em liberdade ou a concessão da liberdade mediante fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

Verifica-se que a Defensoria Pública
questiona a ilegalidade da prisão do paciente, aduzindo que há parecer favorável do membro do MPES de 1º grau objetivando a concessão de liberdade mediante fixação de medidas cautelares ou
tras.

O
Ministério Público pugnou pela decretação da prisão preventiva do denunciado, pelo cometimento, em tese, do crime previsto no artigo 155,
caput
, do C
ó
digo Penal.

Assim, a apontada autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente, sob os fundamentos da indícios veementes de autoria delitiva, gravidade em concreto da conduta, garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva.

Importa ressaltar, como c
onsta
n
a CERTIDÃO encartada no
s autos
que o paciente responde aos seguintes feitos: 0000582-82.2022.8.08.0049 (furto qualificado – feito tramitando no PJe) e outro tombado sob o nº 0000022-39.2024.8.08.0060, sendo que neste foi realizada audiência de custódia no dia 28.04.2024, no qual fora concedida liberdade provisória.

Ou seja, no dia 28.04.2024 o paciente foi preso por furto, mas durante a audiência de custódia foi concedida liberdade provisória e no dia 11.5.2024 foi preso novamente em flagrante delito pela mesma prática (IP APF 005451.24.05.0366.21.315 – BU 54515341
)

Como bem salientado pelo Procurador de Justiça, n
ão se pode perder de vista que noutra ação penal, também por furto, nº 00000060- 81.2009.8.08.0026, foi declarada extinta a punibilidade, além de outros quatro processos nos quais restou condenado (furtos e posse de drogas para uso próprio, o que demonstra, sem qualquer esforço mental, que o paciente, em liberdade, não sabe viver em liberdade sem praticar crimes.

Neste ponto, relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade
abstrata
do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver
(STF, HC 136784, julgado em 22/11/2016; STJ, RHC 94.266/MG, julgado em 05/04/2018).

No presente caso, observa-se
que
, na data dos fatos, o autuado foi flagrado subtraindo objetos de um supermercado. Registra-se que há notícia nos autos que no dia anterior o autuado também teria furtado objetos do mesmo local. Insta salientar que o autuado possui registros criminais por crimes patrimoniais conforme certidão de antecedentes anexada nos autos, tendo passado por audiência de custódia em 28/04/2024 também por crime de furto, ocasião em que foi concedida liberdade, fato que não foi capaz de conter sua reiteração delitiva. A reiteração do ato fundamenta a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, já que há sinais de criminalidade contumaz, em especial crimes patrimoniais.

Diante dos relatos acima, evidencia-se a necessidade da segregação do paciente resguardando a ordem pública, a instrução criminal e para garantia da aplicação da lei penal, ante a necessária presença do Estado em especial na proteção da persecução penal, haja vista que a resposta jurisdicional se faz primordial, e assim, permitindo a recuperação da confiança da sociedade no
jus puniendi,
em especial, quando o paciente em questão responde a inúmeras outras práticas de crim
e.

Não se sustenta, portanto, a alegação de que a prisão cautelar decretada não se revestiu das formalidades exigidas pela regra constitucional, constatando-se como presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva, inscritos no art. 312 do CPP, quais sejam: a existência de ameaça à ordem pública, instrução processual sua condição furtiva e reiterante, assim, sendo necessário acautelar o meio social, além de prova da sua existência e indícios suficientes de autoria c/c art. 310, I e art. 313, inciso I, do mesmo dispositivo legal.

D
iante de todo o exposto,

CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)